Tribunal: TJMT
Processo: 1021160-52.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021160-52.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES - CPF: 123.759.986-50 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (EMBARGADO), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), EGON BOCKMANN MOREIRA - CPF: 583.953.269-04 (ADVOGADO), GABRIEL JAMUR GOMES - CPF: 223.332.148-05 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELSO RODRIGUES (EMBARGADO), AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SORRISO (EMBARGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MATHEUS FERRI - CPF: 059.029.989-13 (ADVOGADO), ANA PAULA ROSOLEN DE OLIVEIRA - CPF: 425.739.708-09 (ADVOGADO), JAIME PEREIRA JUNIOR - CPF: 084.561.079-13 (ADVOGADO), HELOISA CONRADO CAGGIANO - CPF: 054.702.089-90 (ADVOGADO), IARA GUBERT - CPF: 059.040.789-94 (ADVOGADO), ELISA SCHMIDLIN CRUZ - CPF: 063.123.869-70 (ADVOGADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE NULIDADE DO ACÓRDÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO EM CONJUNTO – INTIMAÇÃO DE INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando que o Regimento Interno do TJMT não permite a realização de sustentação oral para agravo regimental, embora permita para agravo de instrumento (artigo 937, VIII, do CPC), cumpre seja reconhecido o cerceamento de defesa e, assim, declarar a nulidade do julgamento do acórdão recorrido, uma vez que a intimação da inclusão na pauta de julgamento apenas em relação ao agravo interno limitou o direito ao contraditório da embargante, o que impõe a nulidade da intimação, assim como de todos os atos que se seguiram.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1021160-52.2021.8.11.0000

EMBARGANTE
: ÁGUAS DE SORRISO S/A

EMBARGADOS
: MUNICÍPIO DE SORRISO/MT E

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se Embargos de Declaração opostos por Águas de Sorriso S/A contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento e declarou prejudicado o recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, restando, assim, ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR -
CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a alegação de que o ato coator impugnado causará danos crescentes à embargante que tem arcado desproporcionalmente com os custos inflacionadas da prestação do serviço, bem como que a implementação do reajuste abaixo do especificado no contrato causará prejuízos à concessão do serviço público e aos usuários.

Aduz, ainda, que, houve omissão quanto a alegação a respeito do ato vinculado de homologar o reajuste e da inexistência de discricionariedade na regulação por contrato.

Afirma que, v. acórdão mantém a aplicação do IPCA/IBGE, no lugar do IGP-M/FGV, com a pretensão de atender aos melhores interesses dos usuários, visando também prezar pela modicidade tarifária. Com o devido respeito, a substituição do índice entra em conflito com o interesse dos usuários, pois, conforme restou provado pelos pareceres juntados pela ora embargante, aplicar o IPCA/IBGE causará prejuízos maiores aos usuários do que se fosse simplesmente aplicado o índice previsto no contrato. Ademais, não se preserva a modicidade tarifária com a alteração do índice contratual.

Assevera que a r. decisão embargada deixou de conceder o pedido liminar para aplicação do reajuste na forma contratual, por se utilizar do conceito de revisão tarifária para solucionar a controvérsia. Todavia, assegura que, o presente caso trata de reajuste tarifário, não se confundindo com a revisão tarifária, de modo que a ausência desta distinção do v. acórdão implica em contradição e erro material que, caso não seja reparado, acarreta violação aos arts. 37 e 38 da Lei nº. 11.445/2007, e ao art. 29, inc. V da Lei 8.987/1995.

Pontua que, o v. acórdão embargado entendeu como correta a alteração do índice com base em fato extraordinário e imprevisível, o que causaria alívio financeiro aos usuários no contexto pandêmico. No entanto, registra que mesmo durante a pandemia da COVID-19, não há possibilidade de não ser promovido o reajuste ou alterar o índice fixado no contrato, sob pena de se causar prejuízos permanentes à concessão de serviço público.

Por fim, informa que o recurso, Agravo de Instrumento, foi julgado em conjunto com o agravo regimental cível, mesmo a intimação tendo sido apenas em relação ao agravo regimental.

Garante que, como o Regimento Interno do TJMT não permite a realização de sustentação oral para agravo regimental, embora permita para agravo de instrumento, a intimação apenas em relação ao segundo limitou o direito ao contraditório da embargante, o que impõe a nulidade da intimação, assim como de todos os atos que se seguiram.

Com esses argumentos, requer sejam admitidos e providos os presentes embargos, recebendo-os com efeitos infringentes, a fim de integrar o v. acórdão embargado, sanando omissões, contradições e erro material, na forma do art. 1.022, incisos I, II, e III do CPC, de modo a prover o agravo de instrumento, concedendo a tutela antecipada requerida.

Subsidiariamente, requer o acolhimento destes embargos para que haja manifestação expressa do órgão julgador quanto às violações aos citados dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Finalmente, requer seja atribuído efeito suspensivo aos embargos declaratórios, com fundamento no art. 1.026, §1º do CPC, ante a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser sofrido pela embargante, nos termos do recurso.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ids. 134891670 e 135416171).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de contradições e omissões no acórdão embargado, bem como a nulidade da intimação de inclusão do processo em pauta para julgamento, já que constou apenas a inclusão do agravo interno, o que limitou o seu direito ao contraditório, uma vez que no recurso de agravo de instrumento há a possibilidade de requerimento de sustentação oral.

Garante que, como o Regimento Interno do TJMT não permite a realização de sustentação oral para agravo regimental, embora permita para agravo de instrumento, a intimação apenas em relação ao primeiro limitou o direito ao contraditório da embargante, o que impõe a nulidade da intimação, assim como de todos os atos que se seguiram.

No id. 136975173, foi determinado que a Secretaria Judicial certificasse nos autos se procedeu a inclusão na pauta de julgamento tanto do agravo interno quanto do agravo de instrumento, conforme determinado por esta Magistrada no relatório do acórdão recorrido, bem como se efetuou a intimação das partes para julgamento em conjunto.

Em cumprimento à determinação alhures mencionada, a Secretaria certificou que:

CERTIFICO, em cumprimento ao r. despacho da relatora ID. 136975173, que houve intimação das partes acerca da pauta de julgamento apenas no agravo interno, uma vez que foi devolvido para aptos para sessão virtual apenas nele. Certifico finalmente, que a Secretaria não teve acesso ao relatório consignado pela relatora nos autos, em que determinou o julgamento simultâneo do agravo de instrumento e do agravo interno.

Pois bem.

Admito a procedência da pretensão recursal, pois, apesar de constar no relatório do acórdão embargado o pedido de dia para realizar o julgamento simultâneo do mérito do próprio agravo de instrumento e do agravo interno, consta dos autos que a Secretaria Judicial não teve acesso ao referido relatório, bem como que procedeu a inclusão na pauta de julgamento apenas do agravo interno.

Sendo assim, considerando que o Regimento Interno do TJMT não permite a realização de sustentação oral para agravo regimental, embora permita para agravo de instrumento (artigo 937, VIII, do CPC), cumpre seja reconhecido o cerceamento de defesa e, assim, declarar a nulidade do julgamento, uma vez que a intimação apenas em relação ao agravo interno limitou o direito ao contraditório da embargante, o que impõe a nulidade da intimação, assim como de todos os atos que se seguiram.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão detectada, e, diante da constatação do cerceamento de defesa, reconhecer e declarar a nulidade do acórdão embargado e a necessidade de submeter o agravo interno e o agravo de instrumento novamente à sessão de julgamento, devendo a Secretaria proceder a intimação das partes para julgamento em conjunto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022